Tribunal: TJSP
Processo: 1002896-58.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTOR ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA. DIREITO À ISENÇÃO.
Doença prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Pretensão de reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda retido na fonte. Possibilidade. Autor que demonstrou ser portador de doença grave contemplada pela lei federal. Elementos probatórios coligidos aos autos que dão conta de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTOR ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA. DIREITO À ISENÇÃO.
Doença prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Pretensão de reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda retido na fonte. Possibilidade. Autor que demonstrou ser portador de doença grave contemplada pela lei federal. Elementos probatórios coligidos aos autos que dão conta de comprovar a existência da moléstia justificadora da isenção. Procedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002896-58.2018.8.26.0037,
da
Comarca
de Araraquara,
em
que
é
apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP, é apelado GILBERTO GOMES DE
ASCENÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-58.2018.8.26.0037 -Voto no 21429
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002896-58.2018.8.26.0037
Comarca: ARARAQUARA
Apelante: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
Apelado: GILBERTO GOMES DE ASCENÇÃO
Juiz (a) sentenciante: CARLOS EDUARDO ZANINI MACIEL
Voto no 21429/dig
AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA.
AUTOR
ACOMETIDO
DE NEOPLASIA
MALIGNA. DIREITO À ISENÇÃO.
Doença prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei
7.713/88. Pretensão de reconhecimento do direito à
isenção do imposto de renda retido na fonte.
Possibilidade. Autor que demonstrou ser portador de
doença grave contemplada pela lei federal. Elementos
probatórios coligidos aos autos que dão conta de
comprovar a existência da moléstia justificadora da
isenção. Procedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Vistos.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
Gilberto Gomes de Ascenção em face da Universidade Estadual
Paulista - UNESP, na qual alega, em suma, ser servidor aposentado,
sendo
diagnosticado
com
a
doença
denominada
"Carcinoma
Papilífero", neoplasia maligna. Afirma que inicialmente seu pedido
administrativo de isenção de imposto de renda foi deferido, porém
em dezembro de 2017, a requerida voltou a cobrar Imposto de Renda
na fonte, situação esta com a qual não concorda, razão pela qual
pede a procedência da ação, com reconhecimento ao direito à
isenção do Imposto de Renda, bem como a sua restituição desde
12/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-58.2018.8.26.0037 -Voto no 21429
3
A
r.
sentença
de
fls.
111/113
julgou
procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à isenção ao
recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre os
proventos da aposentadoria do autor, bem como para condenar a
requerida a proceder a devolução dos valores descontados a título
de imposto de renda retido na fonte, a partir de dezembro de 2017.
Com relação aos juros e correção monetária aplicar-se-á os Temas
905 do STJ e 810 do STF, determinando-se a aplicação da
modulação dos efeitos após julgamento dos embargos do RE no
870/947/SE. Arcará a requerida com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios, que fixou
em R$ 1000,00 (um mil reais).
Apelou a ré (fls. 116/130, visando a inversão
do resultado, aduzindo, em preliminar, ilegitimidade passiva. O
recurso foi recebido e respondido (fls. 134/138).

É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, deve ser rechaçada a alegação
preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a UNESP é a
responsável pelos proventos e pelas retenções dos valores relativos
ao imposto de renda.
Meritoriamente, o art. 6o, inciso XIV, da Lei
7.713/88, prevê que ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
“XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-58.2018.8.26.0037 -Voto no 21429
4
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia
grave,
doença
de
Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;”
O autor comprovou, documentalmente, que é
acometida de "Carcinoma Papilífero" (neoplasia maligna), moléstia
elencada nas mencionada Lei Federal, como doença incapacitante
para fins de isenção tributária.
Logo, a existência da moléstia contida no
precitado dispositivo é fato incontroverso.
A
alegação
da
apelante
não
pode
ser
admitida, sob pena de violação à disposição contida no artigo 6o,
XIV, da Lei Federal no 7.713/88, bem como à própria mens legis do
texto normativo, que tem por finalidade amenizar o impacto
financeiro
das
despesas
médicas
efetuadas
pelas
pessoas
acometidas por doenças graves e incapacitantes que se prolongam
no tempo. No caso concreto, a autora tem amparada sua pretensão
em elementos de prova que demonstram, de forma suficiente, a
existência da moléstia, não havendo como se negar a ele o direito à
isenção pleiteada, sem que haja violação direta ao quanto disposto
na indigitada Lei Federal.
Aliás, confiram-se precedente desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-58.2018.8.26.0037 -Voto no 21429
5
RENDA RETIDO NA FONTE. Servidor inativo portador de cardiopatia
grave. Cessação da retenção de imposto de renda na fonte de
pagamento. Aplicação da Lei Federal n. 7.713/88. Incidência da
contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos do
servidor que ultrapassar o dobro do limite máximo do benefício
estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social. Incidência do
artigo 40, §21, da Constituição. Reunião dos pressupostos legais.
Reconhecimento da consistência jurídica do fato alegado. A parte
reúne prova documental que informa, no plano de cognição sumária,
ser portador de cardiopatia grave. Relatório médico juntado e atestado
por profissional idôneo. Precedentes. Comprovação dos pressupostos
para a tutela de urgência. RECURSO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento 2206443-56.2017.8.26.0000; Relator: Des.
José
Maria
Câmara
Junior,
8a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
16/01/2018;
Agravo
de
Instrumento
2161127-88.2015.8.26.0000;
Relator: Des. Ponte Neto; 8a Câmara de Direito Público, j. 26/08/2015 -
Agravo de Instrumento 2105208-46.2017.8.26.0000; Relator: Des.
Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 05/10/2017)
E,
consoante
salientado
pelo
douto
magistrado, “E as teses da requerida não podem ser acolhidas,
porque o autor, apesar de ter realizado a cirurgia, continua em
tratamento, não restando certo que obteve a cura da doença,
conforme se verifica pelos documentos de fls. 29/34. Em casos como
do autor, é necessário o tratamento por toda sua vida, porquanto a
jurisprudência tem reconhecido que o “câncer”, ainda que inativo,
não pode ser considerado como definitivamente eliminado.”
Assim, restou comprovado que o autor é
acometido por doença prevista no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713/88, fazendo jus à isenção tributária sobre seus proventos.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
Considerando que foi negado provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-58.2018.8.26.0037 -Voto no 21429
6
recurso, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam
majorados em R$ 200,00 (duzentos reais) acima do fixado na r.
sentença, em atenção ao artigo 85, § 11, do NCPC e ao trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex
adversa.
CAMARGO PEREIRA
Relator